Tribunal: TJDFT
Processo: 0709834-28.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-10
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. FALHA EM ATENDIMENTO MÉDICO. INDENIZAÇÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O dever de anotação no prontuário médico do paciente, além de obrigação deontológica, também corresponde a uma imposição legal, tendo em vista o direito à informação e os imperativos da boa-fé objetiva. 1.1. O prontuário médico representa requisito fundamental para a segurança do paciente, uma vez que é a partir do mesmo que se pode verificar todo o tratamento, o raciocínio clínico desenvolvido e a obediência da legis artis, de modo que tal documento médico representa verdadeira prestação de contas do médico e da instituição de saúde ao paciente sobre todo o processo terapêutico. 1.2. A não confecção de prontuário médico, por si só, já configura falha assistencial.

2. No caso, o conjunto probatório dos autos evidenciou falha assistencial no primeiro atendimento médico pelo corte profundo no antebraço direito do paciente provocado por vidro. Na ocasião, o médico assistente da UPA, em virtude da natureza da lesão e da topografia, deveria ter encaminhado o paciente para centro médico especializado, onde seria realizado exame e exploração da ferida com vistas a constatação de eventual lesão em nervo ou tendão, cuja cirurgia, caso realizada imediatamente, poderia ter evitado as sequelas experimentadas pelo doente, as quais consistiram em perda de sensibilidade e em formato de dedo consistente com garra ulnar. 2.1. Como tal proceder não foi observado, flagrante a negligência médica, a qual contribuiu para a ocorrência do resultado. 2.2. Satisfeitos os pressupostos da responsabilidade civil do Estado, é de rigor a condenação do ente público ao pagamento de indenização, a qual foi fixada de maneira razoável, em virtude das circunstâncias da lide, em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

3. Recurso conhecido e desprovido.